Tribunal: TJSP
Processo: 2260607-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DE DADOS DO EXECUTADO – DILIGÊNCIA QUE DEVE SE DAR PELA PARTE, MESMO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PORQUE REPRESENTA ATO PROCESSUAL BÁSICO AO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO DEVE FAZER AS VEZES EM RELAÇÃO AOS DEVERES DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DE DADOS DO EXECUTADO – DILIGÊNCIA QUE DEVE SE DAR PELA PARTE, MESMO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PORQUE REPRESENTA ATO PROCESSUAL BÁSICO AO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO DEVE FAZER AS VEZES EM RELAÇÃO AOS DEVERES DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260607-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
BIANCA SILVA DE OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
agravado JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260607-63.2020.8.26.0000 - Voto no 34329
2
Agravo de Instrumento No 2260607-63.2020.8.26.0000
Ação : Alimentos - Cumprimento de Sentença
Agravante: B.S.O.
Agravado : J.F.O.
VOTO no 34329
AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIMENTOS EM ETAPA DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS PARA
OBTENÇÃO DE DADOS DO EXECUTADO DILIGÊNCIA QUE
DEVE SE DAR PELA PARTE, MESMO BENEFICIÁRIA DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PORQUE REPRESENTA ATO
PROCESSUAL BÁSICO AO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO
PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO DEVE FAZER AS VEZES EM
RELAÇÃO AOS DEVERES DA PARTE DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 129 que, nos autos da ação de alimentos em
etapa de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de
expedição de ofícios para obtenção do endereço do executado,
determinando que o advogado conveniado à Defensoria deve
providenciar tudo que for necessário para atender às
determinações nos processos em que for nomeado.
Inconformadas, as recorrentes insistem no fato de
que deve a Serventia diligenciar no sentido de encaminhar os
ofícios necessários e compatíveis com a natureza do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260607-63.2020.8.26.0000 - Voto no 34329
3
principal, sejam eles presentes, sejam os futuros, por ser a parte
beneficiária de gratuidade de justiça. Requerem seja dado
provimento ao recurso, modificando-se a decisão combatida.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Isso porque, independentemente da condição da
parte como beneficiária da justiça gratuita, é ônus do
interessado o andamento do processo com as providências
necessárias a diligenciar para localizar dados do executado.
O singelo fato de serem as agravantes beneficiárias
da justiça gratuita não implica que deva o Poder Judiciário se
substituir aos ônus mínimos que lhe são impostos pela própria
legislação processual, no sentido de impulsionar o processo e
prestar informações acerca do polo passivo da ação.
Ademais, é cediço que o encaminhamento do alvará
consoante determinação do juízo não é tarefa de alta
complexidade.
Também, o fato das agravantes estarem assistidas
por advogado, ainda que em função de indicação derivada de
convênio com a Defensoria Pública, não impede o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260607-63.2020.8.26.0000 - Voto no 34329
4
da diligência, o qual certamente poderá, no mínimo, orientá-los
sobre como proceder para as providências a fim de dar
cumprimento à determinação judicial.
Nem se diga, nesse aspecto, que se trata de óbice ao
acesso das agravantes à justiça, na medida em que é dever do
advogado conveniado a providência do que for necessário para
o andamento do processo, o que não implica em qualquer
dispêndio para os próprios assistidos, sendo a diligência de
simples cumprimento.
A manutenção da decisão guerreada é medida que
se impõe.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator